Tribunal: STF
Processo: ARE 1407003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 8.176/91. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O réu que devidamente citado/intimado não comparece à audiência não impede o prosseguimento normal do feito, tampouco a prolação da sentença, tanto é que não se pode falar em condução coercitiva para o interrogatório e nem se pode obrigar o interrogado a falar em juízo quando presente ao interrogatório.



    2. Na espécie, contrariamente ao alegado pela defesa, extrai-se dos autos que após diversas tentativas frustradas de citação do recorrente, no endereço por ele fornecido na ação penal n. 0017251-24.2010.805.0080, foi constatado que, não obstante ele residir no local, esquivava-se da citação. Assim, na data de 30.03.2012, foi realizada citação por hora certa, na pessoa De um familiar do recorrente, reputando-se válida a citação ocorrida.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie quanto à alegação de nulidade no interrogatório do réu. Precedente do STJ.



    4. Verificando-se que o causídico foi nomeado pelo Juízo - defensor dativo ou ad hoc -, não é necessária a juntada de procuração, tal representa mera irregularidade processual. Dessa forma, a ausência de sua apresentação somente poderia constituir nulidade caso comprovado o prejuízo sofrido pelo réu, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que "o recebimento da denúncia é requisito lógico para a formalização da suspensão condicional do processo, visto que naquela etapa o magistrado tem o dever de avaliar o enquadramento da peça acusatória dentro dos pariá- metros normativos a permitir o seu posterior processamento. Assim, a partir do escrutínio da legalidade da acusação, poupa-se o acusado de eventual aquiescência ao referido benefício na hipótese de inépcia ou de ausência de justa causa para o processamento do feito." Precedente do STJ.



    6. No particular, quando do recebimento da denúncia, não era possível a suspensão condicional do processo, em face da qualificação dada na peça acusatória pelo órgão ministerial, no caso, a imputação dos delitos previstos no art. 55 da Lei 9.0900/98 e art. 2°, caput, da Lei n. 8.176/91, bem como em razão do óbice do enunciado da Súmula 243/STJ: "O beneficio da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações 110 penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limitede 01 (um) ano."



    7. O delito do art. 2°, caput, da Lei 8.176/91 visa à proteção de bens patrimoniais, quais sejam, os recursos minerais, que por força da Constituição Federal, art. 20, inciso IX, e art. 176, pertencem à União.



    8. Não se vislumbra nos autos os elementos caracterizadores da continuidade delitiva. Não há elementos que apontem a unidade dedesígnios exigida para a configuração do crime continuado. Tal instituto se configura com a prática sucessiva de delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, revelando a homogeneidade de condutas típicas, com evidência de que as últimas ações sejam mera continuação da primeira.



    9. "O crime do art. 2° da Lei 8.176191 é de natureza permanente, de modo que, embora a conduta delituosa de extração tenha sido constatada em duas ocasiões distintas, trata-se de um crime único, devendo ser afastada a regra da continuidade delitiva." Precedentedo TRF4).



    10. No presente caso, inexiste ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena-base promovida pelo Juízo. As alegações suscitadas no recurso são insuficientes para infirmar os fundamentos expostos, com base no exame do conjunto probatório.



    11. Reduzida também a pena de multa fixada, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.



    12. Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente